Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0701743-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON CARLOS RIBEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JULIANA SANTANA DA SILVA e ALEX DIAS ALVES em favor de CLEITON CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, atualmente recolhido no PDF-1, BLOCO G, ALA A, CELA 9 do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por ter sido sentenciado pela pratica de lesão corporal, nas penas do artigo 129, §9o do CPB e pelo delito de ameaça contra a vítima, Eva Almeida de Sousa Bezerra, e condenado à pena privativa de liberdade de quatro meses e vinte e cinco dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crime de lesão corporal leve e ameaça. Informa que, em decorrência da sentença irrecorrível, em 17 de dezembro de 2020, foi recolhido para o cumprimento de pena privativa de liberdade de 4 meses e 25 dias de detenção, no regime semiaberto. Alega que a Defesa peticionou ao Juízo de Execuções em 09 de janeiro de 2021, solicitando a progressão de regime do detento, vez que já teria atendido o lapso temporal para progredir de regime e preenchido os requisitos subjetivos, tendo sido expedidas certidões explicativas que resultaram infrutíferas até o presente momento, pois nem o Juízo de Execução e nem o Ministério Publico não se manifestaram a respeito da progressão de regime do paciente que deveria ter sido concedida e determinada desde 9 de janeiro de 2021. Ressalta que os tramites de progressão do paciente encontra-se em andamento desde o dia 4 de janeiro de 2021. Afirma ser carecedor de medida liminar, pois a ilegalidade do constrangimento a que corre o risco o paciente da sua privação de liberdade em regime mais severo, qual seja, a manutenção em regime semiaberto quando o réu possui direito a progressão de regime para o aberto, por ter cumprido os requisitos objetivos e subjetivos, fere todos os direitos da dignidade da pessoa humana. Ressalta que caso venha contrair a enfermidade provocada pelo COVID-19, teria poucas chances de cura, por ser portador da comorbidade Diabetes tipo 2 e não ter acesso aos medicamentos que necessita desde o dia 25 de dezembro de 2020. Assim, requer a concessão de liminar em habeas corpus, com expedição de alvará de soltura ao Paciente, por haver constrangimento ilegal e o excesso de cumprimento de pena ocasionado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1815 de 19 de outubro de 2020, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, na espécie, não há nos autos informação suficiente de que existam atrasos injustificáveis ou empecilho na análise dos pedidos noticiados pelo requerente e não são admitidas no Platão Judicial a análise de medidas já apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Busca o impetrante apenas acelerar o trâmite de pedidos que informa já estarem sob análise do Juízo singular, sequer apontando com clareza qual seria a autoridade coatora e qual a decisão estaria atacando com o habeas corpus, cabendo, em verdade, apenas diligência junto aos órgãos de cumprimento. Logo, a medida não é passível de análise em sede de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Submeta-se, portanto, referida insurgência ao relator natural. Quanto à questão de saúde e risco representado pela COVID 19, tenho que representa questão a ser enfrentada no plantão. Contudo, não verifico justo motivo para colocar o Paciente em liberdade apenas em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID 19 ou outras comorbidades. Ressalto que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve ser interpretada diante do caso concreto. E, muito embora se saiba da escalada dos casos de COVID-19 no sistema penitenciário do DF, é sabido que estão sendo tomada precauções, para evitar a propagação do vírus. Não havendo informações nos autos que indiquem estar o paciente em situação diversa de outros encarcerados em situação similar. Ademais, aqueles que verdadeiramente se importam com a própria saúde, não deixam suas casas para praticar de crimes. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. , , 17 de janeiro de 2021 17:00:54. Desembargador - Nome Relator